Tribunal: TJSP
Processo: 1008427-48.2023.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora sustentando a irregularidade da contratação e o dever de indenizar. Inconformismo injustificado. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Parte autora que afirma desconhecer a contratação. Relação de

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e danos morais. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora sustentando a irregularidade da contratação e o dever de indenizar. Inconformismo injustificado. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Parte autora que afirma desconhecer a contratação. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos causados ao consumidor em razão de fraude praticada por terceiros (Súmula 479 do C. STJ). Precedente do C. STJ em julgamento representativo de controvérsia (REsp 1199782/PR). Ônus da prova do banco réu de comprovação da autenticidade do documento e veracidade da assinatura (art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ). Banco réu que se desincumbiu de seu ônus probatório. Prova da contratação. Envio de documento pessoal, assinatura digital e selfie. Geolocalização que aponta para local próximo à residência da parte autora. Documentos que demonstram a realização de saques e de compras com o cartão. Contratação válida. Inexistência do dever de restituição de valores ou de pagamento de danos morais. Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso da parte autora desprovido.